Tribunal: TJPA
Processo: 0801013-58.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801013-58.2024.8.14.0110

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRDR DO TJPA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 564,79 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo tutela de urgência que determinou a continuidade do fornecimento de energia elétrica. A concessionária sustenta a regularidade da fiscalização realizada na unidade consumidora e da cobrança decorrente de suposta irregularidade constatada no sistema de medição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado realizada pela concessionária é válida diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, acompanhada da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário caracteriza relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Nas hipóteses de cobrança de consumo não registrado, incumbe à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo instaurado, com observância das normas da ANEEL e garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

5.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA firmou entendimento vinculante no sentido de que a concessionária deve demonstrar a efetiva realização do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, incluindo a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção na presença do consumidor ou de pessoa devidamente identificada e a possibilidade de exercício do contraditório.

6.

A mera juntada unilateral do Termo de Ocorrência de Inspeção não constitui prova suficiente da irregularidade ou da legitimidade da cobrança, sobretudo quando ausente demonstração da participação do consumidor no procedimento administrativo ou da realização de avaliação técnica sob o crivo do contraditório.

7.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual se mostra correta a declaração de inexistência do débito.

8.

A cobrança indevida fundada em procedimento administrativo unilateral, acompanhada da ameaça de suspensão de serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Turma em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige a comprovação da regularidade do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

2.

O Termo de Ocorrência de Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

3.

A cobrança indevida acompanhada da ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 14; CPC, arts. 373, II, 985 e 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS FONSECA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito referente à cobrança de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 564,79, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inicialmente, a autora propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que técnicos da concessionária compareceram à sua residência para realizar a troca do padrão de energia elétrica e, posteriormente, foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 564,79, referente a suposto consumo não registrado. Sustentou não ter sido devidamente informada sobre irregularidades na unidade consumidora e afirmou que a cobrança foi realizada sem observância do devido procedimento administrativo, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a manutenção do fornecimento de energia elétrica e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sequência, foi proferida decisão interlocutória que recebeu a petição inicial, concedeu os benefícios da justiça gratuita e deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora vinculada à autora, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano decorrente da eventual interrupção de serviço essencial.

Posteriormente, a ré apresentou contestação, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento de fiscalização realizado na unidade consumidora da autora. Alegou que foi constatada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, consistente em derivação anterior ao medidor, circunstância que teria ensejado a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI. Aduziu que a cobrança efetuada não se trataria de multa, mas de recuperação de consumo efetivamente utilizado e não registrado, calculado conforme os parâmetros estabelecidos pela regulamentação da ANEEL, defendendo, assim, a legalidade do débito e a inexistência de dano moral.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito referente à cobrança de consumo não registrado e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ao fundamento de que não restou comprovada a observância do procedimento administrativo exigido pelas normas da ANEEL e pela jurisprudência deste Tribunal para a validade da cobrança.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a fiscalização realizada na unidade consumidora da autora observou os procedimentos previstos na regulamentação setorial, com a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção e posterior apuração do consumo não registrado. Defende a legalidade da cobrança efetuada, afirmando tratar-se de recuperação de consumo efetivamente utilizado e não faturado, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo necessário à cobrança de consumo não registrado, bem como sustentando a configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado (CNR), bem como a existência de dano moral decorrente da referida cobrança, notadamente diante da alegada irregularidade constatada pela empresa durante procedimento de fiscalização realizado na unidade consumidora de titularidade da parte autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, na medida em que a concessionária de energia elétrica figura como fornecedora de serviço público essencial, enquanto a parte autora se enquadra na condição de consumidora final, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, incide na hipótese o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, nas demandas em que se discute a regularidade de cobranças realizadas por concessionária de serviço público, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade do procedimento adotado, sobretudo quando se trata de cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR).

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

A matéria relativa à cobrança de consumo não registrado de energia elétrica foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801251-63.2017.8.14.0000, no qual se estabeleceu que:

A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento.

Segue reprodução da tese firmada do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Trata-se de entendimento consolidado e de observância obrigatória pelos órgãos fracionários deste Tribunal, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a concessionária sustenta que, durante fiscalização realizada na unidade consumidora de titularidade da autora, foi constatada irregularidade no sistema de medição, circunstância que teria ensejado a lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a posterior cobrança de valores referentes a consumo não registrado.

Contudo, a análise do conjunto probatório constante dos autos revela que a concessionária não logrou demonstrar a regularidade do procedimento administrativo exigido pela regulamentação da ANEEL e pela tese firmada no IRDR acima referido.

Com efeito, embora tenha sido juntado aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção, não há comprovação idônea de que a inspeção tenha sido efetivamente realizada na presença da consumidora ou de representante devidamente identificado, de que tenha sido assegurado à parte autora acesso ao procedimento administrativo com possibilidade de apresentação de defesa e de que tenha sido realizada avaliação técnica do equipamento de medição sob o crivo do contraditório.

A simples apresentação unilateral do TOI pela concessionária não é suficiente para legitimar a cobrança, sobretudo quando ausente demonstração de que o consumidor teve oportunidade de participar do procedimento administrativo ou de contestar tecnicamente a irregularidade apontada.

Nesse sentido, é pacífico que o TOI possui natureza meramente administrativa e unilateral, razão pela qual não constitui prova absoluta da ocorrência de irregularidade, devendo ser corroborado por outros elementos probatórios que demonstrem a efetiva observância do devido procedimento administrativo.

Além disso, cumpre salientar que a mera titularidade da unidade consumidora não induz presunção absoluta de responsabilidade pela irregularidade constatada, especialmente quando inexistem elementos que demonstrem a participação direta do consumidor na suposta fraude ou desvio de energia.

Tal compreensão decorre, inclusive, do princípio da informação adequada e da transparência nas relações de consumo, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário, conclui-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito decorrente da cobrança de consumo não registrado.

No que se refere à pretensão indenizatória, é entendimento consolidado nesta 3ª Turma de Direito Privado que o dano moral decorrente de cobrança indevida e o receio de corte de serviço essencial configura-se
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do abalo sofrido. A mera cobrança fundada em procedimento administrativo unilateral, desacompanhado do devido contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos, constitui afronta à dignidade do consumidor e impõe à concessionária o dever de indenizar.

A jurisprudência tem reconhecido que situações como essa, em que se exige do consumidor o pagamento de valores expressivos, sem respaldo técnico validado ou participação efetiva no processo fiscalizatório, ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, alcançando o campo do dano extrapatrimonial indenizável.

No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano, bem como proporcional à capacidade econômica das partes envolvidas. Trata-se de quantia reiteradamente fixada por esta Turma em hipóteses análogas, inclusive em julgamento no qual se reafirmou que a cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram, por si sós, o dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária qualquer prova complementar do prejuízo.

Referido entendimento foi adotado no julgamento da Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006, de relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, consolidando, assim, tanto a tese quanto o patamar indenizatório aplicável. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º). 7. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988. 8. A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 9. A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.
[...] Tese de julgamento:

1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa. 3. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812704-37.2017.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Por todo o exposto, restando demonstrada a ilegalidade da cobrança em questão e sua aptidão para ensejar o dano moral, como já pacificado por esta 3ª Turma, impõe-se a negativa de provimento ao recurso, como forma de garantir a supremacia da ordem jurídica e a efetividade dos direitos fundamentais do consumidor.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026